Tribunal: STF
Processo: RE 224963
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    A apreciação de questões ainda não discutidas pelo Juízo de origem importa em supressão de instância. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.